Tribunal: TJBA
Processo: 0000357-26.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000357-26.2010.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOÃO PAULO MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BARBOSA GUEDES

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE REDUZIU VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA DECISÃO EMBARGADA. ANÁLISE PROPORCIONAL DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE DOS ACLARATÓRIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE DO USO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Defensor Dativo contra Acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, reduzindo os honorários advocatícios de R$ 17.967,12 (dezessete mil, novecentos e sessenta e sete reais e doze centavos) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), alegando omissão na valoração da totalidade das atividades desempenhadas e contradição entre os atos processuais praticados e a fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a redução dos honorários advocatícios com base na atuação efetiva do Defensor Dativo, que se limitou essencialmente ao comparecimento em audiência de instrução e julgamento antes do arquivamento por prescrição virtual.

III. Razões de decidir

3.
O Acórdão embargado fundamentou adequadamente a redução dos honorários advocatícios, analisando todos os elementos necessários e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

4. A atuação do Defensor Dativo limitou-se essencialmente ao comparecimento em audiência de instrução e julgamento, tendo o processo sido posteriormente arquivado em razão da prescrição virtual, justificando a adequação do valor fixado.

5. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

6. Não se verifica contradição entre a fundamentação e os atos processuais, sendo adequada a valoração da participação efetiva do defensor para fins de arbitramento proporcional dos honorários.

7. Os embargos de declaração objetivam exclusivamente sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

8. Caracteriza-se o nítido conteúdo infringente dos Embargos de Declaração, quando se pretende, por via oblíqua, ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa ou reforma do julgado, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A fixação de honorários advocatícios deve ser proporcional à atuação efetiva do defensor dativo, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Inexiste omissão no julgado quando a fundamentação analisa adequadamente todos os elementos necessários para a decisão, ainda que não responda individualmente a todas as alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 85, §2º; CF, art. 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, ARE n. 1.467.473/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação Criminal nº
0000357-26.2010.8.05.0224
, da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, sendo Embargante o bel.
MATHEUS BARBOSA GUEDES
, OAB/DF 61.967, OAB/BA 79.441

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.